Tribunal: TJDFT
Processo: 0732732-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITORA IDOSA E ENFERMA. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO APENADO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por condenado em regime fechado, cumprindo pena unificada de 10 anos e 7 meses por crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes (art. 217-A do CP), contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, fundamentado no art. 117, III, da Lei de Execução Penal, sob alegação de ser o único responsável pelos cuidados diários de sua mãe, idosa de 82 anos e com saúde fragilizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, diante da alegação de imprescindibilidade de sua presença para cuidar da genitora idosa e enferma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP é medida excepcional, admitida a condenados em regime aberto e, em hipóteses restritas, a regimes mais gravosos, desde que demonstrada de forma inequívoca a imprescindibilidade da medida para proteção de direitos fundamentais.
4. A genitora do apenado, embora idosa e com saúde fragilizada, não apresenta enfermidade incapacitante que exija cuidados exclusivos do sentenciado, nem depende integralmente de terceiros para atividades cotidianas.
5. Constatou-se que a idosa reside com dois filhos, conta com outros familiares maiores e capazes, alguns aposentados ou sem atividade laboral externa, o que possibilita a reorganização das tarefas de cuidado.
6. A existência de rede de apoio sociofamiliar afasta a alegação de desamparo absoluto e inviabiliza o reconhecimento da imprescindibilidade da presença do apenado no lar.
7. A concessão do benefício sem comprovação robusta da necessidade absoluta comprometeria a excepcionalidade da medida e a finalidade ressocializadora da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime fechado exige comprovação inequívoca de que sua presença no lar é absolutamente imprescindível, inexistindo rede de apoio familiar capaz de suprir as necessidades do assistido.
2. A existência de familiares maiores e capazes, residentes no mesmo imóvel ou próximos, afasta a excepcionalidade da medida.